Tribunal: STF
Processo: ARE 1342435
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL MILITAR. ASSÉDIO SEXUAL (ART. 216-A DO CP). CONSTRANGIMENTO ILEGAL IMPOSTO À VÍTIMA PELO SEU SUPERIOR HIERÁRQUICO COM A INTENÇÃO DE OBTER FAVORECIMENTO SEXUAL. PROVA DOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. PREPONDERÂNCIA.
    1. O crime previsto no art. 216-A do CP visa, justamente, a tutelar a liberdade sexual dos indivíduos e a sua dignidade nas relações funcionais, protegendo contra aquele que esteja em posição de superioridade e disso se utiliza para praticar assédio sexual contra algum subordinado, preservandose, assim, o bom ambiente de trabalho. 2. No presente caso, o constrangimento está caracterizado nas expressões utilizadas pelo réu, nas suas incessantes e inoportunas investidas conta a ofendida, bem como com a mudança de postura com relação à vítima, passando a prejudicá-la em razão de não ter obtido êxito nas aproximações lascivas. 3. Em crimes dessa natureza, quase sempre praticados à clandestinidade, o relato do(a) ofendido(a) adquire especial relevância probatória, a demonstrar a veracidade da acusação formulada, sobremaneira quando inexistem motivos para se duvidar de sua credibilidade. 4. Desprovimento do apelo defensivo. decisão unânime. (TJMRS - Apcrim 1000394-14.2018.9.21.0002/RS,Relator: Des. Mil. Amilcar Fagundes Freitas Macedo, julgado em 05/08/20)."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Com efeito, merecem prosperar os embargos de declaração, pois, de fato, a preliminar sustentada durante a sustentação oral da defesa, assim como as razões adotadas por este Relator para afastá-la, não constaram da fundamentação do acórdão vergastado, caracterizando-se, portanto, omissão a ser suprimida, de ofício, neste decisum. Na oportunidade, a defesa do ora embargante sustentou a preliminar de incompetência absoluta da justiça castranse, aduzindo que os fatos descritos na peça acusatória ocorreram quando ambos os militares se encontravam de folga e nas suas residências. 
    Isso posto, complementa-se o acórdão ora embargado, a fim de se fazer constar que, na sessão de julgamento desta E. Corte, a defesa do apelante suscitou, durante a sua sustentação oral, a prefacial de nulidade por ofensa ao princípio do juiz natural, no entanto, a invocada preliminar, de ofício, foi rechaçada à unanimidade por ocasião da sessesão de julgamento por videoconferência, a qual foi realizada em 05/08/2020, sob o fundamento de que os militares se encontravam em situação de atividade, atraindo, assim, a competência da justiça castrense, nos termos do art. 9, II, "a", do CPM. Ademais, verifica-se que o delito ocorreu dentro do aquartelamento, uma vez que o réu constrangeu a vítima dentro da Unidade, beijando-a contra a sua vontade, inexistindo razão para o acolhimento da prefacial."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente